Tribunal: TJDFT
Processo: 0718585-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718585-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO S.A. AGRAVADOS: INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, DAVI FERNANDES DE MOURA, GIRLENE FERNANDES DE MOURA, TAM LINHAS AÉREAS S/A. DECISÃO 1. Agravo interno interposto por Itaú Unibanco S/A contra decisão que conheceu, negou provimento aos embargos de declaração e condenou o embargante ao pagamento de multa de 1,5% sobre o valor da causa, a ser revertida em favor da parte embargada (ID no 62630754). 2. Registro que o agravo de instrumento foi interposto contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de alienação do bem indicado no ID no 160566854. 3. O agravante, Itaú Unibanco S/A, apresentou petição em que pugna pela retirada do feito da pauta virtual (ID no 66441629). 4. Indefiro o pedido, uma vez que desprovido de justificativa fático-jurídica adequada. 5. A retirada da pauta virtual apresenta inúmeros obstáculos ao andamento do processo. Não tem, na era do processo judicial eletrônico, qualquer relevância em se julgar, em sessão presencial, processos em que não haverá sustentação oral. 6. Mantenha-se na 43a Sessão Ordinária Virtual (ID no 66229036). 7. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de novembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO